Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA.

1. No julgamento do Tema repetitivo 1150, o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para “figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP”.

2. Afastada a tese de ilegitimidade, remanesce a competência da justiça estadual.

3. O termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) é a ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual (Tema 1150 do STJ).

4. Negou-se provimento ao recurso.